Tribunal: TJMT
Processo: 1027410-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027410-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO REIS TELES - CPF: 100.307.601-78 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (RECORRENTE), ALDICLEY GRADSON NEVES DE MATOS - CPF: 570.891.671-00 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS PELO RECLAMADO – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 157527407, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.053,20 (oito mil e cinquenta e três reais e vinte centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, a partir do seu desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de dano;

2) Boletim de Ocorrência – Prova unilateral;

3) Inverídica a narrativa da inicial que foram desferidos 03 (três) chutes e jogado objeto no veículo. Também, não corresponde com a verdade dos fatos que o reclamante Sebastião estivesse no local dos fatos;

4) Impugnação aos valores dos danos materiais;

5) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
Silvio Queiroz Teles,
ao buscar seu filho Pietro de apenas 08 (oito) anos de idade, juntamente com seu genitor, o também reclamante
Sebastião Reis Teles
, foram surpreendidos na saída do Condomínio Morada do Parque, onde estava a criança, pela Sra. Patrizia e seu atual marido,
Aldicley Gradson Neves de Matos
.

Asseveram que, na ocasião, o reclamado começou a desferir provocação e xingamentos, caminhando até o veículo onde estavam os reclamantes com o menor Pietro, sendo solicitado educadamente pelo reclamante Sebastião (avô do menor) que o reclamado respeitasse, pois, tinha criança e idoso dentro do veículo.

Contudo, em resposta o reclamado falou para o reclamante que
“calasse a boca, velho babaca”,
e continuou desferir provocações e xingamentos, sendo que posteriormente deu 03 (três) chutes no veículo, no lado que estava a criança e o reclamante Sebastião, vindo, ainda, a jogar objeto que causou danos na lanterna traseira do veículo.

Juntaram aos autos cópia do Boletim de Ocorrência no 2020.147897, termos de declarações, fotografias do veículo e orçamento.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que o reclamante
Sebastião Reis Teles
não se encontrava presente no veículo, o que foi esclarecido perante a autoridade policial e, inclusive, nas filmagens.

Ainda, afirma que é inverídica a narrativa da inicial que foram desferidos 03 (três) chutes e jogado objeto no veículo.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Compulsando os autos verifico que
as ofensas foram confessadas pelo Reclamado em depoimento a Polícia Civil (Id.60461177), assim como o chute deferido no veículo do primeiro Reclamante
.

Destaco ainda, que a própria esposa do Reclamado confirmou no depoimento da Polícia Civil que os chutes foram deferidos no veículo.

Outrossim, em análise ao Relatório no 56/2020 no Inquérito da Polícia Civil de n. 274.4.2020.18734 (ID. 60461175), confeccionado por Delegado da Polícia Civil, a autoridade policial
concluiu que o Reclamado, incorreu nas práticas de delitos
de DANO QUALIFICADO PELA GRAVE AMEAÇA, DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE IDADE E CONSTRAGIMENTO ILEGAL contra o requerente Sebastião Reis Teles.

Assim,
diante dos fatos narrados e do conjunto probatório apresentando aos autos, entendo estar configurado dano moral passível de indenização
.

(...)

Logo,
comprovando que houve o insulto e xingamento, configurado está o abalo psíquico, uma vez que os fatos ocorreram em lugar público, em frente a um edifício residencial bem como na frente do filho/neto menor de idade dos Reclamante, o que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, diverso do mero dissabor
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, vê-se que a versão dos reclamantes restou comprovada pela declaração do reclamado prestada na Delegacia de Polícia, afirmando que
“xingou o SILVIO, mas não se lembra quais palavras usou”,
bem como
“deu um chute na traseira do carro, não vendo se amassou”
(id. 157526430)

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em desconstituir a prova produzida nos autos, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro, prelecionam que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelos autores em razão da agressão/ofensa verbal perpetrada pelo reclamado, além dos danos causados no veículo do reclamante
Sebastião Reis Teles
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRESSÕES VERBAIS
. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL 'IN RE IPSA'
. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Comete ato ilícito aquele que ofende a dignidade de outrem por meio de palavras desonrosas. 2. Em tais situações, sofre a vítima um dano moral in re ipsa, de prescindível comprovação
. 3. Não se reconhece a justificante da legítima defesa se não provada uma prévia e atual agressão perpetrada pela vítima. 4. O valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Leva-se em consideração ainda o grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade do dano. 5. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0629.08.043584-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2010, publicação da súmula em 19/03/2010) (grifei)

Em que pese o reclamado, em sede recursal, anexar aos autos cópia do inquérito policial no
1005766-10.2020.8.11.0042
, constando a sentença de extinção de sua punibilidade, em relação aos fatos ocorridos no dia 13/06/2020,

com fundamento nos artigos 103 e 107, IV, ambos do Código Penal, bem como o arquivamento do procedimento em relação ao crime de dano (art. 163 do CP), nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, tenho que tais fatos não interferem no presente feito, em virtude do princípio da independência das instâncias.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil
(AgInt no AREsp no 1.469.039/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 18/11/2019). Precedentes.

Incidência da Súmula no 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.138/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante
, totalizando o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos danos materiais, tenho que os valores constantes no orçamento anexado no id. 157526431 são devidos, considerando que o reclamado, apesar de impugná-los,
não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor o documento apresentado pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VEÍCULOS EM DIREÇÕES OPOSTAS. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CONCEDER PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO AO AUTOR QUE TRAFEGAVA NA OUTRA PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO DESCONSTITUI ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001917-92.2016.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022)

(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023